Tribunal: TJES
Processo: 5012387-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012387-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: BRUNO NEVES PASSOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DO AUTOR APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Andbank S.A. contra sentença que homologou pedido de desistência em ação de busca e apreensão ajuizada em face de B.N.P., extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira deu causa à instauração da demanda, para fins de aplicação do art. 90 do CPC;
(ii) estabelecer se a desistência apresentada pelo banco, antes do comparecimento do réu, afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da cronologia fática demonstra que o réu quitou o débito administrativamente no mesmo dia do ajuizamento da ação, horas antes do protocolo da petição inicial, de modo que o banco ajuíza demanda por dívida inexistente, violando a boa-fé objetiva e assumindo o risco pela movimentação indevida da máquina judiciária.

A instituição financeira, ao permitir a compensação administrativa do valor e, simultaneamente, ajuizar ação de busca e apreensão, atua de modo contraditório (venire contra factum proprium), criando legítima expectativa de regularização contratual no consumidor.

O cumprimento da liminar de apreensão, ocorrido após o pedido de desistência, gera constrição patrimonial efetiva, obrigando o réu a constituir advogado e impulsionar sua defesa, o que caracteriza a incidência do princípio da causalidade e justifica a condenação do autor em honorários.

O comparecimento espontâneo do réu supre a citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, consumando a triangularização processual antes da homologação da desistência.

Aplica-se o art. 90 do CPC, segundo o qual os honorários e despesas devem ser suportados pela parte que desiste da demanda, especialmente quando comprovado que sua conduta deu causa ao ajuizamento e à manutenção indevida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que ajuíza ação de busca e apreensão por dívida já quitada administrativamente, criando situação contraditória e violadora da boa-fé objetiva, assume a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O cumprimento da liminar de apreensão antes da homologação da desistência, ainda que esta tenha sido protocolada previamente, impõe ao autor a responsabilidade pelos honorários com base no princípio da causalidade.

O comparecimento espontâneo do réu supre a citação e caracteriza a angularização processual para fins de incidência do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 239, §1º, e 485, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
BRUNO NEVES PASSOS
.

A sentença objurgada homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e
julgou extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Ato contínuo, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afastando a aplicação do princípio da causalidade em favor do banco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
em Ação de Busca e Apreensão extinta por desistência do autor, considerando o pagamento administrativo do débito e a efetivação da medida liminar.

I. DO RESUMO FÁTICO-PROCESSUAL

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia, essencial para o deslinde da questão:

1.
O Banco Apelante ajuizou a ação em
19/05/2023
, às
17h46min
, alegando inadimplemento a partir da parcela vencida em
17/03/2023
.

2.
A liminar foi deferida em
05/06/2023
(id.
16367406
).

3.
Em
15/06/2023
, o Apelante peticionou requerendo a desistência da ação (id.
16367408
).

4.
Todavia, em
16/06/2023
, a liminar foi cumprida e o veículo apreendido (id.
16367430
).

5.
Em
20/06/2023
, o Apelado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando Contestação e Reconvenção (id.
16367418
), comprovando a quitação prévia do débito.

Com efeito, a prova documental é inequívoca. O Apelado efetuou o pagamento do boleto referente à segunda parcela, acrescido de encargos moratórios, no dia
19/05/2023
, às
13h52min
(id. 16367416). Ou seja,
cerca de quatro horas antes do ajuizamento da demanda
.

Posteriormente, houve ainda o pagamento de boleto referente às parcelas
3 e 4
, com vencimento em
09/06/2023
, devidamente quitado na data aprazada.

Feita essa necessária digressão fática, passo à análise dos fundamentos recursais.

II. DA CAUSALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA

O Apelante sustenta que a mora do devedor deu causa à ação. Todavia, tal argumento não prospera diante da análise temporal dos fatos.

É incontroverso que houve atraso no pagamento das parcelas. No entanto, ao emitir boleto para pagamento administrativo da parcela em atraso, com data de vencimento para
19/05/2023
,
a instituição financeira abriu mão, momentaneamente, das medidas expropriatórias judiciais
,
criando no consumidor a legítima expectativa de regularização contratual
.

A conduta do banco revela-se contraditória e violadora da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Não é admissível que a instituição financeira receba o valor (
com juros e multa
) na via administrativa às
13h52min
e,
no mesmo dia
, às
17h46min
, movimente a máquina judiciária pleiteando a busca e apreensão do bem
cuja mora acabara de ser purgada
.

A instituição deveria ter optado: ou recebia o valor administrativamente ou ajuizava a ação. Fazer ambos simultaneamente configura abuso de direito e falha grave de comunicação interna, cujos riscos não podem ser transferidos ao consumidor.

Portanto, sob a ótica da causalidade, embora o atraso inicial seja imputável ao réu, quem deu causa à instauração de um processo lesivo foi exclusivamente o banco, ao demandar por dívida já inexistente ou
em vias de compensação bancária autorizada por ele mesmo
.

III. DA DESISTÊNCIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Melhor sorte não assiste ao Apelante quanto à tese de que a desistência (protocolada em 15/06) precedeu a angularização processual, o que afastaria os honorários.

O argumento cai por terra diante da
efetiva constrição patrimonial
. Conforme certidão do Oficial de Justiça (id.
16367430
) e termo de entrega (id.
16367421
), a liminar foi cumprida e o veículo apreendido em
16/06/2023
, um dia após o pedido de desistência.

A petição de desistência, por si só,
não teve o condão de impedir o cumprimento do mandado
. O ato de apreensão do veículo gerou prejuízo concreto ao réu e a imperiosa necessidade de constituir advogado para defender seu patrimônio e demonstrar o erro da instituição financeira.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo a constituição de advogado pela parte contrária — motivada pela necessidade de defesa diante de uma constrição patrimonial —, são devidos os honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

A citação, neste caso, foi suprida pelo comparecimento espontâneo (art. 239, § 1º, do CPC), motivado pela urgência em reaver o bem indevidamente apreendido.

Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 90 do Código de Processo Civil:

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse contexto, agrava a situação do Apelante o fato de
ter permitido o pagamento de outras duas parcelas em 09/06/2023
(uma semana antes da apreensão), mantendo-se inerte nos autos, o que culminou na execução de uma medida liminar desprovida de substrato fático.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.